Tribunal: TJMT
Processo: 1003330-67.2023.8.11.0044
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003330-67.2023.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Contratos Bancários, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), LUCAS RIZZI RIBEIRO - CPF: 426.007.628-09 (APELADO), JOANA RIZZI RIBEIRO - CPF: 339.263.198-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

direito do consumidor – Recurso de Apelação Cível – ação Declaratória c/c indenizatória – falha na prestação de serviço bancário – empresa de cobrança parceira – negativação indevida e manejo de ação de busca e apreensão sem lastro – responsabilidade objetiva – valor do dano moral mantido – multa diária confirmada – sentença mantida –
R
ecurso desprovido
.

I. Caso em exame

1. Ação manejada pelo consumidor em face de instituição bancária em virtude de falha na prestação dos serviços da empresa de cobrança, parceira do Banco, que deixou de finalizar o processo de renegociação de dívida e não disponibilizou os boletos/carnês de quitação, ensejando a negativação indevida.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em: (i) verificar a responsabilidade civil da empresa parceira de Instituição Bancária; (ii) avaliar se houve falha na prestação do serviço bancário; (iv) analisar a necessidade de alterar o valor da multa diária para o caso de descumprimento.

III. Razões de decidir

3. A atuação indevida da empresa parceira não rompe o nexo causal entre a conduta da instituição financeira (má prestação do serviço de renegociação de dívida) e os danos suportados pelo consumidor, em especial porque o fortuito interno está relacionado aos riscos inerentes ao exercício da atividade lucrativa desempenhada pelo Banco (art. 14, § 3o, II, CDC).

4. A negativação do nome do consumidor em razão de serviço bancário falho, sem lastro para a cobrança, gera dano moral passível de indenização.

5. Justifica-se a manutenção da multa diária se o Banco continua se equivocando no cumprimento da ordem judicial.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“Configura falha na prestação do serviço bancário quando, embora renegociada a dívida, não há disponibilização dos boletos/carnês no valor atualizado da parcela, e o nome do consumidor é negativado pela falta de pagamento da parcela renegociada”.

____________________________

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, art. art. 14, § 3o, II, 34; STJ, Verbete de Súmula no 297 e 479.

Jurisprudência relevante citada
: TJGO, Apelação Cível no 51359354920198090093.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N.o 1003330-67.2023.8.11.0044

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Banco Bradesco Financiamentos S.A
. em virtude da sentença proferida pela Juíza da 2a Vara de Paranatinga, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória c/ Indenizatória ajuizada por
Lucas Rizzi Ribeiro
.

A Juíza sentenciante reconheceu a falha na prestação do serviços bancários e determinou a exclusão do nome do Apelado da Serasa, em razão de dívida na importância de R$ 172.102,22 (cento e setenta e dois mil cento e dois reais e vinte e dois centavos), uma vez que trata de débito renegociado no bojo do Processo n. 1002032-40.2023.8.11.0044, do qual o consumidor ficou impedido de quitar as parcelas vincendas porque a Instituição Bancária deixou de emitir os boletos ou fornecer outro meio de pagamento.

Ratificou a tutela de urgência e determinou que o Apelante emita os boletos no valor da parcela renegociada, com vencimento a partir de outubro de 2023 sem os consectários da inadimplência. Fixou multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para o caso de descumprimento.

Diante da configuração de ofensa à honra, o Apelante foi compelido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), corrigidos a partir do arbitramento (Verbete de Súmula 362) e acrescidos de juros de 1% ao mês a contar da citação.

Ao final, foi condenado a arcar as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da condenação.

Inconformado, o Banco alega a falta de abusividade na contratação e ausência de ilícito civil.

Afirmou que o nome do Apelado foi inserido nos cadastros do SCR – Sistema de Informações de Crédito, que não é restritivo, já que considera o valor da dívida, quitada ou não.

Defendeu a lisura na prestação dos serviços bancários, e que não há nexo causal entre o ato acoimado de ilícito e os danos alegados na inicial, sobretudo porque a relação contratual está pautada na boa-fé objetiva.

Aduziu que não há falar em retirada dos encargos da mora se a dívida não foi quitada no vencimento.

Mais adiante, alegou impossibilidade de repetição do indébito, bem como pediu a exclusão dos danos morais.

Em pedido subsidiário, pugnou pela redução do montante indenizatório, bem como que o termo inicial dos juros de mora seja a data do arbitramento (sentença) e não da citação.

Requereu, ainda, a redução do valor da multa diária para o caso de descumprimento.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 252837303.

Antes de distribuído o recurso, o Apelante juntou 37 (trinta e sete) boletos no valor de R$ 5.061,83 (cinco mil e sessenta e um reais e oitenta e três centavos) cada, com vencimento a partir de 09/07/2023 até 09/07/2026.

E mais: apresentou extratos que comprovam a exclusão do nome do Apelado da Serasa, em 07/03/2024, em virtude da dívida litigiosa (R$ 172.102,22).

De mais a mais, o Apelante pugnou pelo estorno do valor de custas judiciais pagas indevidamente, na quantia de R$ 377,05 (trezentos e setenta e sete reais e cinco centavos), sobretudo porque o valor do preparo deste apelo já havia sido pago (Certidão 253068196).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Lucas Rizzi Ribeiro ajuizou a Ação Declaratória c/c indenizatória em face do Banco Bradesco Financiamentos S.A. ao argumento de que, em 25/04/2022, financiou a compra de um veículo no valor de R$ 118.062,82 (cento e dezoito mil e sessenta e dois reais e oitenta e dois centavos), dando origem ao Contrato Bancário n. 3629445582.

Afirmou que não conseguiu quitar as parcelas de n. 07 a 10, vencidas entre 25 de novembro de 2022 a 25 de fevereiro de 2023, acumulando a dívida na quantia de R$ 14.370,80 (quatorze mil trezentos e setenta reais e oitenta centavos).

Sustentou que, em 14/03/2023, negociou a dívida com a RCB Portifolios, empresa de cobrança cadastrada na Serasa Experian e parceira do Banco Apelante, a fim de quitar o débito vencido em parcela única e continuar pagando as parcelas futuras.

Aduziu que apesar de a empresa de cobrança ter dado andamento na renegociação, pois registrou a quitação do valor atrasado, não atendeu aos chamados do consumidor, que não teve ciência de como ficou o desenrolar do caso, como por exemplo, se fora validado o novo valor da parcela e quando seriam enviados os boletos de quitação.

Prosseguiu no relato dizendo que, em contato com a Instituição Bancária, tomou conhecimento de que o Contrato Bancário n. 3629445582 fora liquidado e substituído pelo Contrato Bancário n. 246280650, sendo a 1a parcela no valor do acordo R$ 14.370,80 (quatorze mil trezentos e setenta reais e oitenta centavos), vencida e quitada em 09/07/2023 e, a partir da 2a parcela, vencida em 09/10/2023, no valor de R$ 5.061,83 (cinco mil e sessenta e um reais e oitenta e três centavos).

Considerando que o consumidor se desobrigou da dívida renegociada e, mesmo assim, seu nome foi inserido no SCR – Sistema de Informações de Crédito, manejou o Processo n. 1002032-40.2023.8.11.0044 e pediu reparação indenizatória por danos morais em face da Instituição Bancária, tendo obtido êxito.

Ao julgar o processo citado linhas acima, o Juiz da causa fundamentou que a restrição foi indevida porque, embora as parcelas de n. 07 a 10 tivessem sido renegociadas e quitadas, não foi procedida a baixa, de maneira que a pecha de mau pagador ofendeu à honra do consumidor.

Por se tratar de dano presumível, e tendo em vista a revelia do Banco, este foi compelido ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido dos consectários legais (sentença proferida pelo Juiz da 1a Vara da Comarca de Paranatinga em 23/10/2023 - juntada no ID 252837245).

Continua a narrativa inicial expondo que, apesar de o Banco Apelante ter cadastrado no seu sistema o novo Contrato Bancário n. 246280650, prevendo 37 (trinta e sete) prestações iguais e sucessivas de R$ 5.061,83 (cinco mil e sessenta e um reais e oitenta e três centavos), com vencimento a partir de 09/10/2023,
não
disponibilizou os boletos, carnês ou outro meio de quitação.

Alegou que, no sistema do Banco, constava a seguinte mensagem: “contrato em cobrança - emissão de 2a via de carnê/boleto não é permitida”.

Diante do óbice existente no site do Banco para adimplir as parcelas vincendas, o consumidor manteve contato com a central de atendimento e foi surpreendido com o fato de que a empresa RCB Portifólio continuava responsável pelo andamento da sua renegociação.

Alegou que, pela RCB Portifólio, foi anunciado que havia 07 (sete) parcelas renegociadas em atraso, na importância total de R$ 35.432,81 (trinta e cinco mil quatrocentos e trinta e dois reais e oitenta e um centavos), e emitiu boleto nesse montante, vencido em 30/10/2023.

Narrou que, durante conversas mantidas por e-mail com a atendente da RCB Portifólio, esta reconheceu que dependia de outros setores para ajustar o valor da parcela no sistema bancário.

Como o Apelado não pagou o boleto vencido em 30/10/2023 (07 parcelas vencidas) e não conseguiu adimplir a parcela correta (vencida em 09/10/2023), o Banco negativou o seu nome na Serasa no valor total do contrato: R$ 172.102,22 (cento e setenta e dois mil cento e dois reais e vinte e dois centavos).

Inconformado com a má prestação dos serviços bancários, o Apelado pediu a exclusão do seu nome do banco de maus pagadores, a disponibilização dos boletos/carnê com vencimento a partir de 09/10/2023, no valor renegociado e sem o acréscimo dos encargos moratórios, e a condenação do Banco ao pagamento de indenização por danos morais.

A tese de conexão deste processo com o Processo n. 1002032-40.2023.8.11.0044 foi afastada pela Juíza da causa que, em seguida, deferiu o pedido de tutela antecipada, ordenou a baixa da negativação e determinou a emissão dos boletos bancários das parcelas de outubro, novembro e dezembro de 2023, sem acréscimo de encargos da mora.

Fixou a multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) para o caso de descumprimento.

Diante do silêncio do Apelado, a multa foi majorada para R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia (Decisão ID 252837256).

A Instituição Bancária compareceu no processo em 12/03/2024 para informar a emissão de 37 (trinta e sete) boletos na quantia de R$ 5.061,83 (cinco mil e sessenta e um reais e oitenta e três centavos) cada, com vencimento a partir de 09/07/2023.

Tais documentos foram impugnados pelo consumidor, uma vez que a 2a prestação da renegociação venceu em outubro/2023 (e não julho/2023).

Não bastasse o descumprimento da ordem judicial proferida neste processo, o Apelado comprovou ter sido citado no bojo da Ação de Busca e Apreensão n. 1000942-60.2024.8.11.0044, na qual o Banco Apelante buscava a satisfação de dívida renegociada e que não fora quitada por culpa do próprio credor bancário.

Encerrada a instrução, foi prolatada a sentença recorrida. A Juíza da causa ratificou a tutela de urgência no tocante à exclusão do nome do consumidor da Serasa, majorou a multa diária para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para o caso de descumprimento, e compeliu o Banco Apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), corrigidos a partir do arbitramento (Verbete de Súmula 362) e acrescidos de juros de 1% ao mês a contar da citação.

Feitos os esclarecimentos necessários, passo ao enfrentamento do apelo.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos artigos 2o e 3o do CDC, e é corroborado pelo Verbete de Súmula no 297, segundo o qual “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
".

Com efeito, o artigo 14 do CDC dispõe que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Já no artigo 34 do Código Consumerista, está claro que o fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos. Trazendo este regramento para o caso concreto, significa que a Instituição Bancária Apelante é responsável pelo ato comissivo e omissivo da empresa parceira/credenciada RCB Portifólio.

Se, de um lado, a instituição financeira se beneficia com os serviços prestados pelas parcerias, com a redução dos custos, de outro, sujeita-se mais facilmente às negociações incompletas, devendo responder pelos danos decorrentes desses serviços.

A atuação indevida da empresa parceira não rompe o nexo causal entre a conduta da instituição financeira (má prestação do serviço de renegociação de dívida) e os danos suportados pelo consumidor, em especial porque o fortuito interno está relacionado aos riscos inerentes ao exercício da atividade lucrativa desempenhada pelo Banco (art. 14, § 3o, II, CDC).

Aliás, na espécie, aplica-se o Verbete de Súmula n. 479 do STJ, que assim dispõe: "
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
".

No caso, está incontroverso que o Apelado renegociou a dívida originária do Contrato Bancário n. 3629445582, por intermédio da atuação da empresa parceria RCB Portifólio.

O débito acumulado pelo consumidor fora liquidado e o contrato inicial
substituído
pelo Contrato Bancário n. 246280650, sendo a 1a parcela correspondente à dívida renegociada, no valor de R$ 14.370,80 (quatorze mil trezentos e setenta reais e oitenta centavos), vencida em 09/07/2023. Além disso, ficou acertado que o saldo remanescente seria quitado em 37 (trinta e sete) prestações iguais e sucessivas de R$ 5.061,83 (cinco mil e sessenta e um reais e oitenta e três centavos), com vencimento a partir de 09/10/2023.

A operação bancária de renegociação seria consolidada com a disponibilização dos boletos/carnês no valor atualizado da parcela, com vencimento iniciado em outubro/2023; contudo, ficou claro que o serviço bancário foi falho, pois além de os dados do novo contrato não terem sido atualizados no sistema interno, o nome do consumidor foi negativado e, o que é pior, foi distribuída Ação de Busca e Apreensão exigindo a satisfação da
dívida renegociada, cujo pagamento somente não foi efetuado por culpa exclusiva do Banco e/ou de sua parceira.

A meu ver, a sentença não merece qualquer reparo, em especial quanto ao valor da multa diária, que saltou de R$ 500,00 (quinhentos reais), quando foi deferida a tutela antecipada, para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) no momento da prolação do ato sentencial.

Ora, está claro que o Banco continua se equivocando no cumprimento da ordem judicial, já que apresentou, pela segunda vez, 37 (trinta e sete) boletos com vencimento iniciado em 09/
07
/2023, quando o
correto é a partir de

09/
10
/2023
, conforme exaustivamente deliberado pela Juíza da causa.

Está configurada, portanto, a responsabilidade civil do Apelante em reparar os danos causados ao Apelado, decorrente da falha na prestação dos serviços bancários.

Logo, correta a sentença que ratificou a tutela de urgência.

Nesse sentido, trago a seguinte jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS/MATERIAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO REALIZADO POR TERCEIRO. MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. DANO MATERIAL COMPROVADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM MANTIDO.

[...] 2- In casu, o Apelante não demonstrou nenhuma causa excludente de sua responsabilidade, pois não demonstrou a origem e a legalidade da contratação do produto/serviço bancário pelo consumidor.

3- Considerando que houve a comprovação do gasto realizado com o deslocamento do autor para outra cidade para resolver a cobrança, impõe-se a devolução do valor, a título de dano material.

4- A cobrança de valores do autor em decorrência de serviços que não foram contratados, gera dano moral passível de indenização.

5. Em razão da falha na prestação de serviço bancário, mister a condenação em danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), consoante precedente desta Corte de Justiça e do STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - APL: 51359354920198090093 JATAÍ, Relator: Des(a). ROBERTO HORÁCIO DE REZENDE, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ).

Quanto ao valor da indenização fixado na sentença – R$ 15.000,00 (quinze mil reais) – entendo ser razoável, conforme os critérios determinados pelo STJ.

A doutrina e a jurisprudência do STJ trazem parâmetros para a avaliação do dano moral, merecendo destaques os seguintes: (a) extensão do dano – tal critério está previsto no artigo 944 do Código Civil; (b) grau de culpa do lesante; (c) punição e exemplaridade; (d) culpa concorrente da vítima; (e) situação econômica do ofensor e do ofendido; e (e) proporcionalidade.

Portanto, atribui-se ao julgador a atividade discricionária de fixar, de acordo com as características do caso concreto, o valor da indenização. O STJ é o órgão responsável pelos parâmetros de arbitramento dos danos morais, revisando tal valor apenas quando se apresentam excessivos ou irrisórios.

Na espécie, não há necessidade de revisar o valor fixado a título de danos morais, pois entendo que a importância fixada é condizente com o caso.

No que concerne aos consectários legais, tendo em vista que a indenização foi arbitrada na sentença, depois da entrada em vigor da Lei 14.905/2024, sobre o valor deverá incidir juros de mora pela taxa referencial do SELIC, deduzida do IPCA (art. 406, § 1.o, CC) a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual, e correção monetária pelo IPCA (art. 389, parágrafo primeiro, CC) a partir do arbitramento.

Posto isso,
nego provimento
ao apelo interposto por
Banco Bradesco Financiamentos S.A
.
e mantenho a sentença recorrida.

Por se tratar de matéria de ordem pública, altero os indexadores do valor da indenização por danos morais para que ao montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) seja
acrescido de juros de mora pela taxa referencial do SELIC, deduzida do IPCA (art. 406, § 1.o, CC) a partir da citação, e corrigido pelo IPCA (art. 389, parágrafo primeiro, CC) a partir do arbitramento.

De conseguinte, majoro os honorários advocatícios para 15% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

De mais a mais, quanto ao pedido formulado pelo Apelante para estornar o valor das custas judiciais pagas indevidamente, na quantia de R$ 377,05 (trezentos e setenta e sete reais e cinco centavos), o pedido deve ser feito na esfera administrativa, cuja apreciação está afeta à Presidência do TJMT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025